Tribunal: TJDFT
Processo: 0719314-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS: CAPITALIZAÇÃO E TAXA. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC. No entanto, a concessão da gratuidade de justiça não possui efeito retroativo.
2. Incabível falar em nulidade do título por ausência de outorga uxória, tendo em vista que a hipótese dos autos evidencia que o apelante é o devedor principal, e não garantidor da dívida, seja como avalista ou fiador.
3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura. Ademais, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382/STJ). Já a revisão somente é admitida em situações excepcionais, desde que fique cabalmente demonstrada a abusividade, diante das peculiaridades do caso concreto (REsp no 1.061.530/RS).
4. Hipótese em que a parte não demonstrou a abusividade da taxa de juros devidamente contratada, nem que as peculiaridades do negócio jurídico não justificavam a taxa de juros avençada, uma vez que fundado à revelia de qualquer comparação com taxa média de mercado.
5. É assente na jurisprudência desta Corte que a utilização da sistemática de amortização “Tabela Price” não implica, por si só, em abusividade contratual, visto que não há qualquer restrição legal ao uso desta forma de amortização, ainda mais quando devidamente pactuada.
6. Apelação conhecida e não provida.